Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-69.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano moral e repetição dobrada de valores descontados – Contratos de empréstimo consignado que a autora afirmou não ter pactuado e que passaram a gerar descontos sobre seu benefício previdenciário - Ação julgada improcedente, com imposição de penalidade, ante a prova pericial produzida, que

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano moral e repetição dobrada de valores descontados – Contratos de empréstimo consignado que a autora afirmou não ter pactuado e que passaram a gerar descontos sobre seu benefício previdenciário - Ação julgada improcedente, com imposição de penalidade, ante a prova pericial produzida, que indicou que as assinaturas apostas nos instrumentos provieram de seu punho – Insurgência pela autora - Descabimento – Prova documental produzida, aliada à prova pericial, que não deixam dúvidas de que se utilizou desta ação para realizar auto contestação, o que não poderia passar impune – Contratos coligidos aos autos e que foram objeto de análise pelo perito juntamente com o material coletado – Sentença de improcedência mantida, inclusive no que tange à penalidade – Honorários já fixados no teto de 20%, o que impede sua majoração - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*